Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 214, § 3o, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 294 do CPC/15 dispõe que a tutela provisória de urgência pode ter a natureza cautelar ou antecipatória e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E, mais adiante, o artigo 300 do CPC/15 estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
2. Da análise dos autos, depreende-se que a versão apresentada pelo Agravado e os documentos que instruem os autos principais permitem concluir pela plausabilidade do direito invocado, quanto à possível irregularidade do contrato de compra e venda que culminou com o registro do imóvel em favor dos Agravantes. Constata-se também a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de a transferência da propriedade do imóvel atingir terceiros de boa-fé.
3. A Lei de Registros Públicos dispõe no art. 214, § 3o, que “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar, de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.
4. Diante da controvérsia existente nos autos, é prudente a concessão da medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel, sendo necessário o esclarecimento dos fatos durante a instrução probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.